Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739599-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Distrito Federal Réus: JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda Due Capri Empreendimento Imobiliário Ltda Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário D e s p a c h o Com fundamento nos artigos 183 e 437, ambos do CPC, manifeste-se o autor a respeito da contestação oferecida pela ré (Id. 33050043), no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator